Tribunal: TJSP
Processo: 2064778-37.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu o pedido de suspensão da CNH e do passaporte do executado. Insurgência da exequente. Aprovação pelo STJ do Tema 1137. Tese firmada: "Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu o pedido de suspensão da CNH e do passaporte do executado. Insurgência da exequente. Aprovação pelo STJ do Tema 1137. Tese firmada: "Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: I) Sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; (II) Seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; III) A decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; IV) Sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive, quanto à sua vigência temporal". Hipótese dos autos que não compreende, cumulativamente, todas as condições para deferimento de medidas atípicas. Ineficácia das medidas postuladas para o cumprimento da obrigação e efetividade. Decisão mantida. Agravo improvido.